Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos e etc. Não foi interposto recurso contra o Acórdão no 1796346. Assim, à diligente Secretária da 3a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 54390526. Adotadas as providências de praxe, arquivem-se. Publique-se.